Tribunal: TJES
Processo: 5016366-59.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016366-59.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CARLOS EDUARDO SANT ANA COSTA
COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA POR TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. REGULAR TRÂMITE PROCESSUAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de CARLOS EDUARDO SANTANA COSTA contra decisões do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que mantiveram prisão preventiva decretada em ação penal na qual o paciente responde pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Alega-se excesso de prazo, pois a audiência de instrução foi designada para março de 2026, além de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o andamento processual revela excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O excesso de prazo não é verificado por critério meramente matemático, mas pela análise da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se as circunstâncias do caso concreto, segundo a orientação do STJ (HC 707.047/AM).

4.

A defesa não apresentou prova pré-constituída capaz de demonstrar atraso imputável exclusivamente ao Judiciário ou à acusação, ônus indispensável em Habeas Corpus, meio processual de cognição limitada e sem dilação probatória.

5.

O andamento processual evidencia tramitação regular: prisão em flagrante em 19/06/2025, conversão em preventiva em 21/06/2025, denúncia oferecida em 25/07/2025 e recebida em 22/09/2025, após defesa prévia.

6.

A designação da audiência de instrução e julgamento para 12/03/2026 não caracteriza atraso injustificado, sobretudo diante da complexidade inerente ao crime de tráfico e do curso processual regular.

7.

A prisão preventiva está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta, em razão da apreensão de expressiva quantidade de drogas (185 pinos de cocaína e 06 buchas de maconha) e o risco de reiteração delitiva, demonstrado por condenação anterior pelo mesmo delito.

8.

Não cabe, na via estreita do Habeas Corpus, análise aprofundada de negativa de autoria ou insuficiência probatória, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no HC n. 854.556/SC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
O excesso de prazo somente se caracteriza quando demonstrado atraso injustificado imputável à acusação ou ao Judiciário, o que não ocorre quando o processo apresenta tramitação regular.

2.
A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva, atendendo aos requisitos do art. 312 do CPP.

3.
Questões relativas à negativa de autoria ou insuficiência de provas não podem ser examinadas em Habeas Corpus, ante a impossibilidade de dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 311 a 316, especialmente art. 312; Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 707.047/AM, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), Sexta Turma, j. 05/04/2022, DJe 07/04/2022; STJ, AgRg no HC n. 854.556/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17/10/2023, DJe 23/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5016366-59.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: CARLOS EDUARDO SANT ANA COSTA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

CARLOS EDUARDO SANTANA COSTA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1ª
Vara
Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim
/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa,
na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado, na origem, como incurso nas sanções do artigo 33,
caput,
da Lei
nº
11.343/06.

Sustenta a ocorrência de excesso de prazo na tramitação dos autos originários,

já que
“
encarcerar o impetrante sem provas incontestáveis, causaria um enorme prejuízo em sua vida, já que somente em março do ano de 2026, haverá audiência de Instrução e Julgamento, o que o manteria preso por aproximadamente 01 (um) ano
”.

Noutro flanco,
aduz
a ilegalidade da prisão preventiva diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Forte nestes argumentos, pugna pelo deferimento da liminar para que
seja
posto, o requerente, imediatamente em liberdade.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Diante disso, depreende-se que, com base nos elementos constantes dos autos, o deferimento da medida liminar não se mostra a medida mais adequada e prudente.

Ressalto o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, perfilhado por esta Corte, no sentido de que “eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional”
(STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022)
.

Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o
Habeas Corpus
de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim, não fazendo, impede que o órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

De qualquer sorte, ao compulsar os autos, não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual,
observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

No caso em voga, o paciente foi preso em flagrante no dia 19.06/2025, tendo sido convertida a prisão em preventiva em 21/06/2025 e, no dia 25/07/2025 foi apresentada denúncia imputando-lhe a prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Em 22/09/2025, após a apresentação de defesa prévia, o Juízo a quo recebeu a denúncia, ocasião em que, igualmente, indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar do réu.

Atualmente, o feito encontra-se aguardando a audiência de instrução e julgamento designada para 12/03/2026.

Assim, em consonância com o princípio da razoabilidade, o feito apresenta seu curso regular, não havendo que se falar, em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

Registro, outrossim, ser a prisão cautelar necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, em razão da apreensão de elevada quantidade de entorpecentes (185 pinos de cocaína e 06 buchas de maconha), bem como do risco de reiteração delitiva, tendo em vista condenação definitiva anterior, igualmente, pelo crime de tráfico de drogas (autos nº 0003207-09.2022.8.08.0011), suficiente
à demonstração do periculum libertatis.

Cumpre salientar por fim, que, estando presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não é viável, imiscuir na questão da tese defensiva da negativa de autoria, considerando que a via estreita de
Habeas Corpus
é desprovida de maior dilação probatória.

No mesmo sentido, “é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus para a análise de teses de insuficiência probatória, negativa de autoria, bem como desclassificação de delitos, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório”.
(AgRg no HC n. 854.556/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.